Tribunal: CARF
Processo: 11610.009316/2001-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009316/2001-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.684 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
PROVA DE PAGAMENTO
Recorrente
ALFA FORMACAO INTEGRAL INFANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66/82) interposto em face do v. acórdão
de e-fls. 55/57, via do qual foi negado provimento à impugnação apresentada pela Recorrente em
relação ao auto de infração de e-fls. 11/24, concernente à exigência relativa ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), ano-calendário 1997, no valor de R$ 43.506,04, mais multa de
ofício e juros de mora.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo do auto de infração de f ls. 09 e ss, através do qual do qual
fora consubstanciada exigência relativa ao imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ),
ano-calendário 1997, no valor de R$ 43.506,04, mais multa de ofício e juros de mora.
O lançamento, realizado eletronicamente, fundou -se na inexistência e/ou insuficiência
de pagamentos informados em DCTF.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração.
Cientificada do lançamento, a interessada interpôs, em 19/12/2001, a impugnação de
fls. 03 e ss, alegando, em síntese, erro na informação do código de receita dos pagamentos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009316/2001-94
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.684 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

Recebida a impugnação, o lançamento foi revisto de ofício, concluindo a autoridade
preparadora pela subsistência de R$ 33.588,81.
3.A 15a Turma da DRJ/RJO houve por bem julgar improcedente a impugnação em
decisão assim ementada (fls. 55/57):
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1997
Ementa: PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE OFÍCIO.
Comprovados o não pagamento ou o pagamento a menor de tributo, revela-se cabível a
exigência de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, o Recorrente manejou Recurso Voluntário em que apresenta, em
breve resumo, as seguintes alegações (fls. 52/54):
 preliminarmente, que teria ocorrido a prescrição intercorrente;
 preliminarmente, que o v. acórdão recorrido padeceria de nulidade por afronta
ao princípio da legalidade, implicando também cerceamento de defesa, nos
termos do art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, decorrente da ausência de
enfrentamento/análise dos argumentos e documentos apresentados com a sua
impugnação, os quais refutam integralmente os débitos em cobro;
 realizou todos os pagamentos objeto da autuação sob o código da receita 2089
(IRPJ – Lucro Presumido), enquanto deveria ter utilizado o código 5993
(IRPJ - Lucro Real - Estimativa Mensal);
 uma vez verificado o equívoco, foram informadas nas DCTFs as
compensações realizadas, na modalidade compensação com DARF;
 o único pagamento considerado pela Autoridade Julgadora de 1a Instância foi
o cancelamento do valor de R$ 9.917,23 da dívida, supostamente o único
valor que o sistema teria cruzado;
 os documentos que ora se acostam novamente demonstram que as DCTFs
informam as compensações feitas em DARF, procedimento regular àquela
época, já que ainda não existia o sistema PER/DComp;
 não são devidos juros durante processos administrativos que ultrapassam 360
dias para que seja proferida uma decisão administrativa, por esbarrarem no
disposto no art. 24 da Lei 11.457, de 2007, conforme já decidiu o Juízo da
Vara Federal Única de Macaé/RJ nos autos do Mandado de Segurança no
0061825-03.2015.4.02.5116; e
 a multa de 75% é confiscatória e, prestigiando-se os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, como bem decidiu o E. STJ por ocasião
do julgamento do REsp 728.999/PR, em inexistindo prejuízo ao Erário –
como é mais do que evidente no presente caso - não há que se falar na sua
exigência, notadamente porque os erros cometidos ao informar o código em
DARF, uma vez constatados, foram prontamente corrigidos na forma prevista
à época, o que demonstra a sua boa-fé, não podendo ser punida por um erro
corrigido antes mesmo da lavratura da autuação.
5.É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.684 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
7.Quanto à prescrição intercorrente invocada pela Recorrente, mister anotar que a
apresentação de impugnação implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
8.Segundo ensinam Nelson Neri Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “a
prescrição é causa extintiva do direito ou da pretensão de direito material pela desídia de seu
titular, que deixou transcorrer o tempo sem exercitar seu direito” (Código Civil Comentado, 4a
edição, Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 190).
9.Por via de consequência, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário
até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo fiscal, não
há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter sido
exercitado.
10.O tema, aliás, não comporta mais discussão, ex-vi da Súmula CARF no 11,
assim enunciada:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
11.Nesse quesito, sustenta a Recorrente que o v. acórdão recorrido padeceria de
nulidade por afronta ao princípio da legalidade, implicando também em cerceamento de defesa,
nos termos do art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, decorrente da ausência de
enfrentamento/análise dos argumentos e documentos apresentados com a sua impugnação, os
quais refutam integralmente os débitos em cobro.
12.A impugnação de e-fls. 03/07 trata, basicamente, da alegação de ocorrência de
erro na indicação do código de receita constante dos DARFs, cujos pagamentos a Recorrente
informa ter realizado.
13.O v. aresto guerreado assim apreciou a questão (e-fls. 55/57):
O trabalho da revisão fiscal identificou todos os recolhimentos de Darf que pudessem
ser alocados aos débitos lançados. Desse trabalho resultou a confirmação da disponibilidade de
parte dos pagamentos defendidos, precisamente R$ 9.917,23. Consultas efetuadas nos sistemas
desta Secretaria permitem concluir que o resíduo de débito permanece sem adimplemento.
Assim, fiando-me no parecer da autoridade lançadora, entendo que o interessado não
elidiu totalmente a imputação de falta de pagamento lançada nestes autos.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.684 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

Dessa forma, voto pela procedência desse débito remanescente de R$ 33.588,81, a ser
acrescido da multa de ofício de 75 % e dos juros moratórios.

14.O parecer da autoridade lançadora mencionado pela decisão recorrida é o
constante do trabalho de revisão fiscal de e-fls.48/51, a saber:

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.684 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

15.Como se percebe, a revisão fiscal de ofício procedeu à análise dos
recolhimentos realizados pela Recorrente e considerou improcedente apenas o montante de R$
9.917,23, correspondente aos valores principais de R$ 2.662,82 e R$ 7.254,41, relativos aos PAs
02/1997 e 03/1997, respectivamente.
16.Bem se vê, pois, que a decisão vergastada, ao se apoiar no trabalho de revisão
fiscal em comento, se encontra suficientemente fundamentada, não se vislumbrando qualquer
nulidade inerente à falta de apreciação dos argumentos e provas objeto da impugnação.
DA PROVA DOS PAGAMENTOS
17.Insiste a Recorrente que realizou todos os pagamentos objeto da autuação sob
o código de receita 2089 (IRPJ – Lucro Presumido), enquanto deveria ter utilizado o código
5993 (IRPJ - Lucro Real - Estimativa Mensal) e que, uma vez verificado o equívoco, informou
nas DCTFs as compensações realizadas, na modalidade compensação com DARF, procedimento
regular àquela época, já que ainda não existia o sistema PER/DComp.
18.Como visto acima, às e-fls. 48/51 foi realizada revisão nos recolhimentos
noticiados pela Recorrente, tendo a fiscalização concluído ser improcedente apenas a exigência
de R$ 9.917,23, correspondente aos valores principais de R$ 2.662,82 e R$ 7.254,41, relativos
aos PAs 02/1997 e 03/1997, respectivamente.
19.Contudo, às e-fls. 25/41 constam diversos DARFs recolhidos sob o código de
receita 2089, em alinhamento com as informações contidas no item 44 do Recurso Voluntário, a
saber:

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.684 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009316/2001-94

20.Desse modo, não está claro nos autos se os referidos pagamentos, realizados
sob o código de receita 2089 (IRPJ – Lucro Presumido), podem, de fato, corresponder ao código
de receita 5993 (IRPJ - Lucro Real - Estimativa Mensal), tratando-se de mero erro de
preenchimento, tal como alega a Recorrente.
21.Nesse cenário, entendendo que tal providência é essencial para a adequada
solução do feito, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a Unidade
Local examine os DARFs de e-fls. 25/41 e os documentos de e-fls. 83/113, com a finalidade de
confirmar a eventual procedência das alegações deduzidas no Recurso Voluntário quanto ao erro
de preenchimento do código de arrecadação.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 123
DF CARF MF
Original